Tribunal: TJSP
Processo: 2067012-02.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Alienação fiduciária – Cumprimento de sentença – Gratuidade de justiça – Pessoa física – Benefício indeferido – Declaração de pobreza – Presunção de veracidade derruída – Indeferimento confirmado – Agravo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000292021
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2067012-02.2020.8.26.0000, da Comarca de Tupã, em que é agravante FERNANDO
FERRARI VIEIRA, é agravado ALEX FELIPE BARCELOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente) e ANTONIO NASCIMENTO.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
VIANNA COTRIM
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2067012-02.2020.8.26.0000 -Voto no
2
AGRAVANTE:
FERNANDO FERRARI VIEIRA
AGRAVADA:
ALEX FELIPE BARCELOS
INTERESSADO:
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
S.A.
COMARCA: TUPÃ
EMENTA: Alienação fiduciária Cumprimento de sentença
Gratuidade de justiça Pessoa física Benefício indeferido
Declaração de pobreza Presunção de veracidade derruída
Indeferimento confirmado Agravo improvido.
VOTO N° 43.687
(processo digital)
Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que
indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo advogado exequente,
em cumprimento de sentença.
Sustenta o agravante, em síntese, que apresentou os
documentos comprobatórios referentes aos benefícios da gratuidade judiciária.
Afirma que houve afronta aos dispositivos constitucionais do artigo 5o, LXXIV e da
Lei 1.060/50, artigo 4o. Alega que não possui condições de arcar com os
pagamentos as custas processuais sem prejuízo de subsistência, porque
patrocinava causas em que o Banco Santander era autor na região, mas perdeu
essa condição recentemente e atualmente não tem outros clientes já que se
dedicava exclusivamente àquela empresa. Afirma que não possui imóveis e sua
renda mensal passou a ser um salário mínimo. Requer o deferimento do pedido.
O recurso foi regular e tempestivo, instruído com peças

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2067012-02.2020.8.26.0000 -Voto no
3
e sem recolhimento de preparo em virtude da matéria impugnada.
É o relatório.
O inconformismo não prospera.
O atual Código de Processo Civil, em relação à pessoa
física, adotou o mesmo direcionamento da Lei 1.060/50, segundo a qual se
presume pobre a pessoa física que afirmar essa condição nos autos (art. 98 c/c
99, § 3o).
No entanto, o magistrado, como condutor do processo
e para melhor exame da questão, amparado pelo artigo 99, § 2o, do atual estatuto
processual, pode determinar a juntada de documentos que evidenciem o alegado
estado de necessidade, tal como se vislumbra in casu.
Com efeito, os Tribunais pátrios vêm procedendo à
análise mais atenta da matéria, em razão do significativo aumento dos pedidos de
gratuidade processual.
Na verdade, percebe-se um desvirtuamento do instituto
da gratuidade judiciária, cuja finalidade precípua é permitir o acesso à justiça
àqueles efetivamente menos favorecidos.
Daí porque os magistrados têm determinado, além da
simples declaração de pobreza, a apresentação de outros documentos que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2067012-02.2020.8.26.0000 -Voto no
4
demonstrem a real necessidade do benefício.
Sobre o tema, já se decidiu que:
O benefício da gratuidade não é amplo e absoluto. Não é
injurídico condicionar o Juiz a concessão da gratuidade à comprovação da
miserabilidade jurídica alegada, se a atividade exercida pelo litigante faz, em
princípio, presumir não se tratar de pessoa pobre (STJ - REsp no 178.244-RS
- Relator Ministro Barros Monteiro).
Agravo de Instrumento. Responsabilidade Civil. Ação de
Obrigação de Fazer. JUSTIÇA GRATUITA. Benefício indeferido em primeira
instância. Desatendimento, sem justificativa, da determinação de juntada de
documentos, para a análise do pedido da benesse. Ausência de
comprovação da insuficiência de recursos. Indeferimento mantido. Recurso
não provido, com observação (AI no 2248577-35.2016.8.26.0000, 26a Câm.
Dir. Priv., Rel. Bonilha Filho, j. 02/02/2017).
Portanto, salvo nas hipóteses em que a pobreza é
manifesta, a juntada de documentos mostra-se primordial para que o julgador
possa decidir se é caso, ou não, do deferimento da benesse, o que está
corroborado pelo disposto no artigo 99, § 2o, do atual Código de Processo Civil.
No caso dos autos, o agravante afirma que não têm
condições de arcar com as custas processuais, mas não ofereceu elementos de
comprovação do alegado que pudessem viabilizar o deferimento do benefício.
Embora tenha comprovado suas alegações a respeito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2067012-02.2020.8.26.0000 -Voto no
5
do rendimento atual (fls. 36/38), é certo que ele tem possibilidade de arcar com as
custas inicias sem prejuízo de seu sustento ou da família.
Neste sentido tem decidido esta Corte:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
GRATUIDADE
DE
JUSTIÇA. Decisão que indeferiu a concessão de assistência judiciária
gratuita aos agravantes. Declaração de pobreza que goza de presunção
relativa. Efetiva necessidade do benefício não comprovada, à luz das
circunstâncias do caso concreto e da própria conduta do recorrente. Agravo
improvido.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2200907-30.2018.8.26.0000;
Relator
(a): Marcos Gozzo; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro
Regional VIII - Tatuapé - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 27/11/2018;
Data de Registro: 29/11/2018)
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

COMANDO
QUE
INDEFERIU A GRATUIDADE PROCESSUAL
A CONCESSÃO DO
BENEFÍCIO
SE
SUBMETE
AO
CONTROLE
JURISDICIONAL,
CONDICIONANDO-SE
À
EFETIVA
COMPROVAÇÃO
DE
HIPOSSUFICIÊNCIA
FINANCEIRA

AGRAVANTE
QUE
NÃO
SE
DESINCUMBIU SATISFATORIAMENTE DO ÔNUS QUE SOBRE SI RECAI
DE COMPROVAR O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA TAL
CONTEMPLAÇÃO IMPÕE-SE, POR CONSEGUINTE, A MANUTENÇÃO
DO INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA
RECURSO NÃO
PROVIDO.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2233075-85.2018.8.26.0000;
Relator
(a): Francisco Casconi; Órgão Julgador: 31a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 29/11/2018; Data de
Registro: 29/11/2018)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2067012-02.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Consequentemente,
não
tendo
o
recorrente
demonstrado a miserabilidade processual, isto é, comprovado que as despesas
judiciais trazem prejuízo e desestabilizam a subsistência básica própria e familiar,
não há razão para deferir o pedido de gratuidade.
Nesse contexto, inexiste justificativa para deferir o
benefício, ficando mantida a decisão de primeiro grau.
Por fim, de rigor consignar-se ao agravante o prazo de
quinze dias para pagamento da taxa determinada pelo juízo a quo, a contar da
publicação deste acórdão.
Ante o exposto e por esses fundamentos, nego
provimento ao recurso.
VIANNA COTRIM
RELATOR